Tribunal: TJBA
Processo: 8006282-77.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8006282-77.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002/STF. PRINCÍPIO DA SIMETRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE AO RÉU VENCIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL (ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, majorados para R$ 4.000,00. O embargante alega omissão quanto ao princípio da simetria no microssistema coletivo e vigência de leis estaduais restritivas. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o princípio da simetria nas ações civis públicas (art. 18 da Lei nº 7.347/1985) isenta o réu vencido do pagamento de honorários; (ii) se subsiste a vedação legal estadual ao recebimento de honorários pela Defensoria Pública após o julgamento do Tema 1002/STF e da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo TJBA. III. Razões de decidir: 3. A isenção de honorários prevista no art. 18 da LACP e no art. 87 do CDC é benefício subjetivo da associação autora para fomentar a tutela coletiva, não se estendendo ao réu vencido por falta de previsão legal e bilateralidade. 4. O Tema 1002/STF fixou tese vinculante de que são devidos honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente que a integra, superando a Súmula 421 do STJ. 5. O Órgão Especial do TJBA declarou a inconstitucionalidade das normas estaduais que vedavam tal pagamento, suprimindo o fundamento para o tratamento diferenciado. Ausência de omissão ou contradição, revelando o recurso mero intuito de rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese: 1. Embargos conhecidos e rejeitados. 2. Tese: "A isenção de honorários sucumbenciais em ação civil pública é restrita ao autor, não beneficiando o réu vencido, sendo devida a verba à Defensoria Pública nos termos do Tema 1002/STF, independentemente de legislação local em sentido contrário". Referências: Art. 1.022 do CPC; Art. 18 da Lei nº 7.347/1985; Art. 87 da Lei nº 8.078/1990; Tema 1002/STF; ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000/TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006282-77.2023.8.05.0039.1.EDCiv, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE CAMACARI e como Embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA